Tribunal: TJDFT
Processo: 0712047-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712047-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: CARLUCIO COELHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL contra decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelo ora agravado CARLUCIO COELHO contra o agravante. Eis o teor da decisão agravada (ID 62266652 dos autos de origem no 0719968-10.2017.8.07.0001): “Vistos. Nomeado perito judicial, foi apresentada proposta de honorários por meio da petição de id 60000879 (R$11.050,00). Ids 60938740 e 60943291. Impugnações apresentadas pelas rés, contra as quais o perito manifestou sua discordância por tratarem de peças genéricas e ausência de abordagem com relativização da complexidade da causa.. (id 61638449). Id. 62189725. O Banco réu reitera sua discordância quanto aos honorários. Desnecessária nova vista ao perito, eis que a Instituição financeira apenas renovou sua irresignação sobre a proposta. É o relatório. Decido. Em síntese, a par das impugnações contra a proposta de honorários periciais de id 60000879, os réus sugerem que o valor e tempo estimado para pericia é sem parâmetro. Conclui pela discordância com o valor apresentado para execução do trabalho pericial, por entenderem estar em descompasso com aqueles correntemente fixados em perícias semelhantes. Pois bem. Salta aos olhos as análises rasas trazidas pelos Réus, com suporte apenas em supostas pericias que entendem conhecer como menos onerosas. Vale destacar que cada situação nos julgados devem ser tratadas de forma diversa, observando-se suas peculiaridades. Nesse sentido, também a apresentação das propostas baseiam-se em cada caso concreto que o envolve, assim como no grau de dificuldade avaliado pelo profissional nomeado, atentando-se a suas peculiaridades. No presente feito, a quantidade de quesitos (id 57708571; id 57775072; 58987955), por si só, demonstra que a perícia há de ser complexa, exigindo do perito atuação que requer esforço intelectual, obrigando-o a debruçar-se em material para as conclusões exigidas pela demanda. Isso, sem afastar eventual necessidade de outros documentos que possam ser solicitados para análise, visto que a matéria exige conhecimentos deveras especializados. Nessas circunstâncias, a proposta dos honorários periciais, no presente caso, é não apenas razoável, mas sobretudo módica. Razão pela qual rejeito a impugnação. Por conseqüência, fixo os honorários em R$11.050,00 (onze mil e cinquenta reais), nos termos propostos pelo profissional nomeado (id 60000879). INTIMO os réus para depositarem os honorários periciais, no prazo de 5 dias, sob pena de a perícia ser prejudicada por sua culpa e de arcar com o ônus processual decorrente. Vindo os comprovantes de pagamento, intime-se o perito para iniciar a perícia, cumprindo-se os demais termos da decisão que o nomeou. Intimem-se. Cumpra-se.” Em suas razões recursais, o agravante alega que “longe de desprestigiar o serviço de utilidade do nobre perito, ou de minorar sua importância para o deslinde da presente causa, é de se ressaltar que o valor sugerido, d.m.v, ultrapassa o razoável.” E pede: “seja o presente agravo de instrumento recebido, conhecido e provido, para reformar a r. decisão que homologou a proposta de honorários da perita, devendo ser reduzidos os honorários. ” Preparo regular nos IDs 16047099 e 16447109. É o relatório. Decido. A admissibilidade do agravo de instrumento se dá com a verificação dos pressupostos recursais previstos no Código de Processo Civil, entre eles o pertinente às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” A jurisprudência tem definido que se deve conferir ao art. 1.015 do CPC o status de taxatividade mitigada, ou seja, possível a interposição de agravo de instrumento contra decisões em relação às quais, embora não expressamente previstas no referido dispositivo legal, haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. E tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Assim, a priori, o juiz não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade do art. 1.015 do CPC apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". No caso, o agravante se insurge contra o valor dos honorários periciais, matéria não incluída no rol do art. 1.015 do CPC e que não desafia agravo de instrumento, não tendo o agravante também demonstrado inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação. A simples alegação de que "dificilmente conseguirá reverter os efeitos desta decisão” não se presta para tanto. A propósito, confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. A irresignação da parte quanto à homologação do valor dos honorários periciais não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que autorizem a interposição de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1235478, 07167605020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão que homologa o valor de honorários periciais nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia - RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT- fixou a tese de que será admitida a interposição de agravo de instrumento, em hipóteses não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. In casu, o pronunciamento jurisdicional que homologa honorários periciais não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, tampouco se refere à questão urgente que tornaria inútil o questionamento por meio de recuso de apelação, pois o eventual reconhecimento do valor excessivo dos honorários periciais em sede apelação ensejará nova oportunidade de realização da perícia, sem prejuízo processual à parte. 5. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1221692, 07213125820198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO VALOR HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. ÂMBITO COGNIÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. INUTILIDADE AFASTADA. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Não consta no rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra a Decisão que homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 14.700,00 e determinou o seu recolhimento no prazo de quinze dias sob pena de revogação da perícia requerida e as conseqüências do ônus da sua não produção. 2. O âmbito estrito de cognição do Agravo Interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão monocrática pelo Relator, sendo inviável exame relativo ao mérito do agravo de instrumento. 3. Não logra êxito alegação de inutilidade da questão relativa aos honorários periciais em sede de apelação ou contrarrazões em razão da não realização da prova por falta de condições financeiras para adimplir aqueles, se eventual reconhecimento de onerosidade excessiva do valor em sede recursal ensejará a reabertura da oportunidade de realização da perícia, o que revela a ausência prejuízo processual à parte que terá a controvérsia devidamente dirimida pelo Colegiado. 4. O não conhecimento do agravo não viola os princípios da ampla defesa, da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, sendo oportuno registrar que o atual Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo às hipóteses elencadas no Art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão. 5. Agravo Interno desprovido." (Acórdão 1148577, 07146216220188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora